Tribunal: TJDFT
Processo: 0015284-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015284-37.2014.8.07.0018 RECORRENTE: EVALDO JOSE RODRIGUES PROCOPIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS O GABARITO FINAL. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, por intermédio do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário o ingresso no mérito administrativo, interferindo nos parâmetros de correção das provas de certames públicos. Assim, só cabe ao Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração, o que não é o caso da presente ação. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por afronta aos princípios da legalidade e da inafastabilidade jurisdicional. Aduz que que a jurisprudência pátria permite, excepcionalmente, o controle de legalidade pelo Judiciário quando o conteúdo não guardar pertinência com o edital do certame. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo excepcional não deve prosseguir, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030